Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PRECLUSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA. contra acórdão que autorizou a utilização de prova pericial emprestada, produzida nos autos no 0000670-57.2008.8.11.0040, em processo de embargos à execução opostos por fiador, ora agravante. A embargante alegou omissão na análise da validade da prova emprestada, preclusão por decisão anterior proferida em outro agravo e extrapolação dos limites do pedido recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da admissibilidade da prova emprestada; (ii) determinar se houve preclusão da matéria em razão de julgamento anterior por outro órgão colegiado; e (iii) averiguar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao dispensar nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. A embargante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, não tendo oportunamente suscitado as alegações que agora apresenta nos aclaratórios, configurando preclusão e uso indevido do recurso.

5. A alegação de nulidade por inobservância da prevenção entre órgãos colegiados configura nulidade relativa e deve ser arguida antes do julgamento, o que não ocorreu. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo, conforme exigido pelo princípio do pas de nullité sans grief.

6. Não se verifica identidade entre a prova pericial ora admitida (autos no 0000670-57.2008.8.11.0040) e aquela discutida em agravo anterior (autos no 0006454-15.2008.8.11.0040), afastando-se a hipótese de preclusão.

7. A dispensa da realização de nova perícia decorre lógica e juridicamente da admissão da prova pericial emprestada, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, não configurando julgamento extra petita.

8. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos declaratórios.

9. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A nulidade por inobservância da prevenção entre órgãos julgadores é relativa e depende de arguição tempestiva até o julgamento do recurso e demonstração de prejuízo.

3. A admissão de prova emprestada tem, como consequência lógica, a dispensa da produção do recolhimento de honorários para realização de nova perícia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 322, § 2o, e 372.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

TJMT, EDcl na Apelação Cível 0000354-88.2018.811.0106, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 09.06.2021, DJe 10.06.2021.

TJMT, EDcl no Agravo de Instrumento 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJe 04.11.2024.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ADM do Brasil Ltda., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, ao julgar o agravo de instrumento interposto por Ivandré Garcia Sales, deu-lhe provimento para autorizar a utilização, como prova emprestada, da perícia judicial produzida nos autos do processo no 0000670-57.2008.8.11.0040, dispensando, por conseguinte, a realização de nova perícia no bojo dos embargos à execução no 0003908-21.2007.8.11.0040.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob a alegação de que a questão relativa à utilização da prova pericial emprestada já teria sido objeto de decisão anterior, a qual fora impugnada por agravo de instrumento (no 1026114-73.2023.8.11.0000), distribuído à 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o que atrairia a sua prevenção para o exame da matéria.

Aduz, ainda, que o acórdão ora embargado teria ultrapassado os limites do pedido recursal ao dispensar, de forma expressa, a realização de nova perícia, medida que, segundo sustenta, não teria sido postulada pela parte adversa no agravo de instrumento.

Postula, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões juntadas no Id. 288213380.

O recurso é tempestivo (Id. 285863875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 283736852), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]No caso em apreço, como bem consignado pelo d. Juízo a quo, há dois Embargos à Execução: um interposto pelo devedor principal do Contrato de Compra e Venda de Feijão/Soja no 1322P50008S, e outro pelo fiador, ora Agravante. Em ambas as demandas, a alegação de excesso de execução figura como matéria central de defesa.

Outrossim, a prova pericial cuja admissão se pleiteia foi produzida nos autos dos Embargos à Execução no 0000670-57.2008.8.11.0040, apresentados pelo devedor principal. A referida prova foi realizada por perito nomeado judicialmente, com base na mesma relação contratual e nos mesmos fundamentos jurídicos ora discutidos, embora com diferença subjetiva quanto aos litisconsortes, o que, a toda evidência, não é elemento decisivo para se determinar a produção de nova prova pericial no caso.

[...]

Dessarte, verifica-se que a prova emprestada prescinde da perfeita identidade entre as partes dos processos para ser admitida, desde que respeitado o contraditório. Tal instituto se revela instrumento legítimo de economia processual, contribuindo para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, conforme preconiza o ordenamento jurídico pátrio.

[...]

Nessa linha de intelecção, a exigência de nova perícia técnica configura evidente desperdício de recursos processuais, representando flagrante afronta aos princípios da economia e da celeridade processual. Isso se evidencia, sobretudo, diante da suficiência da prova pericial já produzida nos autos dos Embargos à Execução no 0000670-57.2008.8.11.0040, a qual foi expressamente reconhecida como adequada tanto pelo fiador embargante quanto pelo próprio credor exequente, revelando-se plenamente apta ao deslinde da controvérsia instaurada no feito de origem.

Assim, encontra-se plenamente justificada e juridicamente viável a admissão da prova emprestada, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, o que impõe, portanto, a reforma da decisão objurgada, a fim de autorizar a utilização da referida prova pericial, como medida de concretização dos princípios constitucionais que norteiam o processo justo, eficaz e racional.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
IVANDRÉ GARCIA SALES
, para autorizar a utilização da prova pericial produzida nos autos do processo n.o 0000670-57.2008.8.11.0040 como prova emprestada nos presentes autos, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, dispensando-se, por consequência, a realização de nova perícia, ressalvada a possibilidade de manifestação da parte contrária acerca da referida perícia, caso ainda não exercida. [...]”.

Pois bem.

Na hipótese, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a decisão agravada não teria abordado a questão da prova emprestada, limitando-se à análise do pedido de suspensão. Alega, ainda, que tal matéria já teria sido objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto, distribuído à 4a Câmara de Direito Privado, encontrando-se, portanto, preclusa e sujeita à regra da prevenção, o que acarretaria a nulidade do julgamento em questão. Por fim, sustenta que a decisão teria extrapolado os limites do pedido recursal, incorrendo em julgamento extra petita ao dispensar a realização de nova perícia, providência que, segundo afirma, não teria sido requerida.

Todavia, não assiste razão à embargante.
Explico.

Inicialmente, importa frisar que a parte ora embargante, devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id. 279895881), deixando de oportunamente suscitar as matérias que agora pretende introduzir por via de aclaratórios, revelando o flagrante uso indevido dos embargos como meio para rediscutir as questões de fato e direito que, quando oportunizado, agiu com desídia a parte e, sequer, merecem ser objeto de apreciação.

Ainda que assim não fosse, apenas por argumentação, observa-se que a alegação de violação à regra da prevenção também não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, a inobservância da prevenção entre órgãos colegiados constitui nulidade de natureza relativa, a qual somente pode ser reconhecida se arguida de forma tempestiva, antes do início do julgamento, sob pena de preclusão.

Ademais, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade de ato processual somente pode ser declarada mediante demonstração inequívoca de prejuízo, o que, no presente caso, não foi comprovado pela embargante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DE JULGAMENTO/ACÓRDÃO, POR INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO
– PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO FALECIDO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES – POSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – INCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.1.
A inobservância das regras de prevenção gera apenas nulidade relativa
, de modo que,
caso não seja reconhecida de ofício,
deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso
pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator
,
sob pena de preclusão
. 2 . Como se não bastasse, o Superior Tribunal já decidiu que
apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa,
o que não ocorreu in casu
, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.3. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.4 . Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18 .4.2006).” (TJ-MT 00003548820188110106 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

A parte embargante não logrou demonstrar qualquer efetivo prejuízo ao seu direito de defesa decorrente do julgamento do agravo pela Câmara atual, o que afasta, por completo, a alegação de nulidade.

No que se refere à tese de preclusão ou de rediscussão de matéria já decidida, sob o argumento de suposta identidade entre a decisão impugnada neste feito e aquela proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto (n.o 1026114-73.2023.8.11.0000), constata-se que o referido recurso anterior versava sobre o aproveitamento de outra prova pericial, produzida nos autos n.o 0006454-15.2008.8.11.0040, diversa daquela ora discutida, extraída dos autos n.o 0000670-57.2008.8.11.0040. Trata-se, portanto, de contextos processuais distintos, inexistindo identidade de objeto recursal ou coincidência de fato jurídico aptas a ensejar a preclusão da matéria.

Quanto à alegada extrapolação dos limites da postulação recursal, tal argumento igualmente não merece acolhida. Embora o pedido tenha sido formulado sob a rubrica da autorização de uso da prova pericial emprestada,
a consequência lógica e necessária de sua admissão como meio de prova válido é, naturalmente, a dispensa da realização de nova perícia
, inclusive, tendo sido justamente essa determinação do magistrado singular nos autos de origem, com a intimação da parte à recolherem os honorários periciais.

Tal desdobramento decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido recursal, em consonância com o art. 322, § 2o, do CPC e com o princípio da boa-fé processual, não extrapolando, portanto, os limites da pretensão recursal.

Ademais, não se verifica qualquer vício, formal ou substancial, no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com análise expressa dos pontos controvertidos, inclusive à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto ao uso da prova emprestada, conforme reiteradamente assentado por aquela Corte.

Verifica-se, portanto, que o embargante/agravado, nesta oportunidade, manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade indireta de rediscutir o mérito da decisão e impugnar os termos do agravo de instrumento. Contudo, deixou de se insurgir contra tais termos no momento processual adequado, por sua própria desídia. Tal conduta não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do mérito da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, desde que encontre razão suficiente para embasar sua decisão. Compete-lhe apreciar a controvérsia segundo seu livre convencimento motivado, com base nos fatos, provas dos autos, jurisprudência, aspectos relevantes da matéria e na legislação aplicável ao caso concreto, assegurando, assim, a adequada prestação da tutela jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, importante destacar que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025